Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-58.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007824-58.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO APELADO: JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, RODRIGUES E MAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA MARIA DE CARVALHO (terceira requerida) contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por JOSÉ ILMAR VIEIRA DE SOUSA em desfavor de RODRIGUES E MAIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO e ADRIANA MARIA DE CARVALHO. Em 8/12/2020, ADRIANA MARIA DE CARVALHO (apelante-terceira requerida) e ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO (segundo requerido) requereram fosse designada audiência de conciliação para tentativa de solução do conflito entre as partes (ID 22018565). Pelo despacho de ID 22044568, autos encaminhados ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Realizada audiência em 25/2/2021, não houve acordo (ID 23611778). Naquela oportunidade, as partes requereram suspensão do processo pelo prazo de 80 (oitenta) dias. Pela decisão de ID 24289094, deferido o pedido de suspensão do processo por 80 (oitenta) dias, conforme requerido pelas partes (art. 190 c/c art. 313, II do CPC). Em 8/6/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial em que JOSÉ ILMAR VIEIRA DE SOUSA (apelado-requerente) aceitou pagamento à vista dos requeridos “com manutenção das garantias incidentes sobre os imóveis pré-anotados judicialmente até a quitação no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)” – ID 26269367, p. 2, estipulando-se as condições de pagamento (ID 26269367). O termo de acordo foi apresentado pelo patrono de JOSÉ ILMAR VIEIRA DE SOUSA (apelado-requerente) – André Vitor Berto Lucas (OAB/DF 36.860) e firmado pelo patrono dos requeridos RODRIGUES E MAIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO e ADRIANA MARIA DE CARVALHO (apelante) – Rubens Curcino Ribeiro (OAB/DF 22.517), ambos com poderes para transigir (ID 18584928, p. 14 e IDs 23334687, 22018566 e 18585388, respectivamente). Instada a se manifestar acerca da petição referente ao acordo, ADRIANA MARIA DE CARVALHO (apelante) manifestou concordância “com o teor das petições dos ID's 26269364 e 26269387, pugnando, desde já, pela homologação integral do acordo entabulado entre as partes e devidamente quitado, conforme informado pela parte Apelada” (ID 26374988), requerendo a desistência do apelo. No ponto, as lições de Candido Rangel Dinamarco: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). Como já destacado, houve declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora